Tribunal: CARF
Processo: 10980.909851/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.909851/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.169 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
OIKOS CONSTRUCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2012 a 31/05/2012
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PERDCOMP
A retificação e cancelamento de PERDCOMP inclui-se na competência da
autoridade administrativa da unidade da RFB de jurisdição, e não é matéria do
contencioso administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva. Ausente(s) o conselheiro(a)
Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 30511.02619.180313.1.3.04-0005, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de Cofins Não cumulativo, Código de Receita 2172, PA de 31/05/2012, no
valor do crédito original na data de transmissão de R$ 21.882,38, representado por Darf
recolhido em 25/06/2012.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 02), no qual consta que
o pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Cientificada do Despacho Decisório, a empresa interpôs Manifestação de
Inconformidade, alegando em síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.909851/2013-18
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.169 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909851/2013-18

Informa que a Per/Dcomp n° 30511.02619.180313.1.3.04-0005 foi transmitida em
18/03/2013 para utilizar-se de crédito em virtude de pagamento a maior. No entanto, o
período de apuração do débito informado na Per/Dcomp não é o exato.
Solicita o acolhimento do pedido de cancelamento para desconsiderar o Per/Dcomp n°
30511.02619.180313.1.3.04-0005. Informa ainda que o crédito de R$ 21.882,38
referente à COFINS paga a maior em 25/06/2012 foi utilizado posteriormente.
Anexa o recibo do Per/Dcomp que quer cancelar (fl. 15).

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos autos. O fundamento
adotado, em síntese, foi o de que não tendo a contribuinte efetuado o cancelamento do
Per/Dcomp, a ela incumbe o ônus de comprovar que o débito confessado decorreu de erro
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, tratar-se de um erro, visto que o período de
apuração do débito informado no Per/Dcomp não é o exato, pleiteando o cancelamento do
referido PERDCOMP.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
O direito creditório pleiteado pela Recorrente decorrente de recolhimento a maior
da Cofins cumulativa, do período de apuração de maio de 2012 foi indeferido e as compensações
vinculadas não homologadas devido a inexistência do crédito pleiteado.
A recorrente sustenta que houve erro no preenchimento da referida PER/DCOMP,
visto que o período de apuração do débito informado no Per/Dcomp não é o exato, pleiteando o
seu cancelamento.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Novo Código de Processo
Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.169 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909851/2013-18

No caso presente, o recorrente não contesta a inexistência do crédito conforme
fundamentação do despacho decisório da unidade de origem na RFB e pugna pelo cancelamento
do presente PER/DCOMP, alegando erro quanto ao debito informado.
De fato, acompanho os fundamentos da decisão de primeira instância pois o
cancelamento do PER/DCOMP apresentado não se encontra na competência do contencioso
administrativo e sim da autoridade administrativa da unidade da RFB de jurisdição, possuindo
este Conselho, no entanto, a competência de analisar criticamente a decisão que não homologou
a compensação efetuada pela Recorrente, inclusive quanto à possibilidade de comprovação de
erro de fato no preenchimento da declaração, desde que efetivamente haja a comprovação de tal
erro.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da RFB, é de que é
possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro, conforme bem
delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de interesse de sua
ementa reproduz-se a seguir:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional –CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde
que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. A revisão de
ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela
autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.

Entretanto, no presente caso não se trata de revisão do despacho decisório que
pudesse levar a decisão favorável ao contribuinte quanto a homologação dos débitos
compensados, a vista de eventual documentação comprobatória apresentada, mas apenas de
preenchimento incorreto de PER/DCOMP quanto ao debito informado, pugnando o recorrente
pelo seu cancelamento.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.169 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909851/2013-18

Assim, como dito, entendo que compete à Delegacia da Receita Federal do Brasil
da circunscrição fiscal do contribuinte analisar e decidir sobre pedido de cancelamento de
Per/Dcomp, devendo o Recurso Voluntário interposto não deve ser conhecido em face da
ausência de litígio, quanto ao mérito.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 50
DF CARF MF
Original